Tribunal: TJDFT
Processo: 0731892-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 90 DO CPC. CONDENAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença na qual o Juízo de origem homologou o pedido de desistência formulado pela autora e declarou extinto o feito sem resolução de mérito, deixando de condenar a parte desistente ao pagamento de honorários advocatícios.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência da ação ocorre após a citação válida da parte ré, ainda que não tenha havido apresentação de contestação.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 90 do CPC estabelece que, homologada a desistência da ação, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu, sendo irrelevante a apresentação de contestação, desde que a citação tenha ocorrido validamente.
4. A formação da relação jurídica processual ocorre com a citação válida, sendo suficiente para atrair a incidência da regra de sucumbência prevista no caput do art. 90 do CPC.
5. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, revela-se adequada, considerando o estágio inicial do processo e a ausência de contestação, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.706.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A desistência da ação após a citação válida do réu atrai a incidência do art. 90 do CPC, sendo devidos os honorários de sucumbência pela parte desistente, ainda que não tenha havido apresentação de contestação. 2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais legais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, sendo admissível sua fixação no patamar mínimo quando o trabalho desenvolvido foi limitado pela extinção precoce da demanda.